Tribunal: TJDFT
Processo: 0715651-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715651-25.2024.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA - CNPJ: 90.400.888/0001-42 RECORRIDO: THAMIRES GALVÃO SERGIO 16486543710, JUAN RODRIGUES DA SILVA 22238628703, PABLO DE OLIVEIRA PEREIRA DE PINHO, PABLO DE OLIVEIRA PEREIRA 11677811714, THAMIRES GALVAO SERGIO DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 71732998, admitiu o recurso especial interposto por BANCO SANTANDER S/A. O STJ (ID 75234279) devolveu os autos à origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.955.539 (Tema 1.137), afetado para a uniformização da controvérsia “definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019